Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o denunciado a sete meses de detenção no regime inicial semiaberto. Em suas razões o apelante aduz que a sentença não considerou elementos para que a pena fosse fixada no mínimo legal. Sustenta a atenuante de confissão espontânea. Requer a reforma da sentença para que a pena seja fixada no mínimo legal, e que seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Contrarrazões apresentadas (ID 66344793). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 66896293).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". Nota-se, na espécie que a materialidade e autoria restaram comprovados, pelo Termo Circunstanciado 82/2024, correspondente à Ocorrência Policial 708/2024, da 30a. Delegacia de Polícia, bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.
4. Em relação aos depoimentos dos policiais, trata-se de prova subjetiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostraram seguros e coesos, confirmando os fatos da denúncia e a confissão do apelante. Não há nos autos nada que invalide tais declarações, neste sentido a jurisprudência dessa Turma Recursal: "Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações." (APC 0707942-53.2022.8.07.0017. Relatora Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES. Acórdão 1756125).
5. Além disso, na fase pré processual o denunciado confessou a prática do delito.
6. O conjunto probatório foi devidamente analisado pelo douto magistrado, que reconheceu a tipicidade da conduta, confira-se: "Consoante a prova dos autos, há uniformidade entre os relatos das testemunhas colhidos em juízo e aqueles registrados na fase extrajudicial, inclusive quanto as circunstâncias em que ocorreu o acidente, no sentido de que policiais militares estavam em uma viatura a qual, no momento em passava por uma rotatória, foi fechada pelo veículo conduzido pelo réu, que realizou manobra de mudança de faixa sem observar o fluxo de veículos, o que quase causou um acidente mais grave. Foi feita a abordagem e constatado que o réu não era habilitado para conduzir veículos, o que é corroborado pela confissão extrajudicial e pelo auto de infração lavrado na ocasião."
7. No tocante à dosimetria da pena, observa-se a que juíza a quo observou as circunstâncias elencadas no art. 59, caput do CPB, não havendo reparo a ser feito na sentença.
8. Quanto ao regime fixado para o cumprimento de pena, esclareço que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, b e c, do Código Penal. Nesse viés, mostra-se correta a sentença que reconheceu a materialidade do delito, bem como quanto ao regime inicial fixado, porquanto observado o Enunciado da Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33 do Código Penal.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.